Tribunal: TJMT
Processo: 1015077-09.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015077-09.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO MACIEL DA COSTA - CPF: 854.997.811-68 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015077-09.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente/Recorrido:
LUIZ ANTONIO MACIEL DA COSTA.

Recorrido/Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03
A 03/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS OFICIAIS E ATUALIZADOS. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade de débito e condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. O reclamante busca a majoração do valor indenizatório, enquanto o reclamado sustenta a inexistência de ato ilícito, a ausência de danos morais e a necessidade de redução da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do reclamante nos cadastros de inadimplentes foi indevida; e (ii) verificar se há comprovação suficiente para justificar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos caracteriza ato ilícito quando a parte reclamada não comprova a legitimidade do débito, cabendo a ela o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, o reclamado apresentou apenas telas sistêmicas, que constituem provas unilaterais insuficientes para demonstrar a existência do débito.

A ausência de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito nos últimos cinco anos impossibilita a aferição da inexistência de restrições preexistentes, inviabilizando o reconhecimento de dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada e Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

Diante da falta de comprovação do dano moral, impõe-se o afastamento da indenização, reformando-se parcialmente a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado parcialmente provido.

Recurso do reclamante não provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos impõe ao fornecedor o dever de comprovar a legitimidade da dívida mediante documentos hábeis, não bastando telas sistêmicas ou provas unilaterais.

A ausência de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito nos últimos cinco anos impede a aferição da inexistência de restrições preexistentes, afastando a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 05/08/2024; TJRS, Recurso Inominado nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, j. 23/09/2022; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 26/08/2024; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 266837271, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença, e acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso.

Ainda, foi declarada a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 233,56 (duzentos e trinta e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos)
, determinando o cancelamento da restrição imposta ao nome da parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis.

Dessa sentença, recorreram o reclamante e o reclamado. O primeiro objetiva a
majoração
da indenização
por

danos morais, enquanto o segundo, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de ato ilícito - Contrato regular;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 266837259, vê-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 233,56 (duzentos e trinta e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos)
, referente ao suposto
contrato nº

630231364346597061
, a qual afirma desconhecer.

Por outro lado, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas, que constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar suas alegações, os quais foram devidamente impugnados pela recorrente
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6º, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei)

Desse modo, o reclamado
não se desincumbiu, portanto, do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Logo,
mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
,
uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração
.

Isso porque o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamado
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
mantida no mais a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025